Tribunal: CARF
Processo: 10830.907967/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.907967/2012-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.782 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
3M DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 27/10/2006
REGIME ESPECIAL. PDTI. IRRF. PAGAMENTOS AO EXTERIOR.
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. DIREITO CREDITÓRIO.
Contribuinte regularmente enquadrada no Programa de Desenvolvimento
Tecnológico e Industrial - PDTI faz jus ao crédito incentivado de IRRF sobre
pagamento a domiciliados no exterior a título de royalties, previstos em
contratos de transferência de tecnologia averbados nos termos do Código da
Propriedade Industrial. Havendo a retenção e o recolhimento do IRRF dentro
do prazo concedido pela Portaria Ministerial que aprova o referido programa,
há o direito ao crédito cuja repetição deve observar as demais normas
aplicáveis às restituições de tributos e contribuições administrados pela RFB

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Claudio de Andrade Camerano. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1401-005.778, de 18 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo
10830.907956/2012-67, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Andre Luis Ulrich
Pinto, Daniel Ribeiro Silva, Barbara Santos Guedes (suplente convocada), Itamar Artur
Magalhães Alves Ruga e Andre Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.907967/2012-47
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.782 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907967/2012-47

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de pedido eletrônico de restituição, que pleiteou
restituição relativamente a um crédito incentivado de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
sobre valores pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior, a título de royalties, de assistência técnica ou científica e de serviços especializados,
previstos em contratos de transferência de tecnologia.
A DRF de Campinas, SP, por meio de despacho decisório indeferiu o pedido em
razão de o pagamento indicado ter sido integralmente utilizado na quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para restituição ou compensação.
Cientificada, a interessada ingressou com manifestação de inconformidade
alegando, em síntese, que, até aquele momento a única forma possível de aproveitamento do
crédito era o pedido de restituição. Foi neste contexto que a requerente apresentou o referido
PER/DCOMP;
Conhecida a impugnação, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento
considerou IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade, uma vez que, havendo
expirado o ato autorizativo original do benefício e não havendo ato autorizativo da migração,
conforme exigência do decreto regulamentador, inviável reconhecer o direito ora pleiteado.
Após ciência da decisão de piso, a Interessada apresentou recurso voluntário, onde
repete as alegações e transcrições dos textos legais e, por fim, arremata solicitando que o recurso
seja conhecido e provido.
É o relatório do essencial.

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.782 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907967/2012-47

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir: 1
Em que pese a excelente análise exposta pelo I. Conselheiro relator, peço
vênia para discordar no que toca a sua conclusão em relação ao direito
creditório em debate.
Como exposto, trata-se de direito ao crédito de percentual do IRRF sobre
os valores remetidos ao exterior a título de royalties. Foi apresentada na
peça recursal a Portaria MCT no 203, de 30/04/2003 (e-fl. 182), a qual
aprovou novo PDTI da ora recorrente e concedeu o benefício de crédito
de parte do IRRF incidente na remessa de royalties ao exterior.
Realçou bem o Relator que “a portaria, supra, estabelece claramente
que ‘o prazo para fruição do incentivo fiscal’ estende-se por sessenta
meses, contados desde a publicação da portaria, então o prazo para
utilização seria em 06 de maio de 2008 (e não em 30 de abril de 2008, a
data assumida pela Recorrente)”.
Acrescentou que “o crédito pleiteado no Pedido de Restituição tem
origem em recolhimento efetivado em 29 de março de 2006, então, nesta
data a Recorrente já estava habilitada à solicitação ao órgão fiscal para
a concessão do benefício e o poderia fazê-lo até 06 de maio de 2008”.
Concluiu, por conseguinte, que o crédito poderia ser utilizado mediante a
formalização do pedido até o prazo estipulado na Portaria ministerial:
06/05/2008. Como o Pedido foi enviando somente em 30/12/2008 (cf.
PER/DCOMP no. 22890.14977.301208.1.2.04-7579, efl- 142 e ss.),
negou provimento ao recurso.
No entanto, entendo que o direito ao crédito “nasce” quando do
recolhimento do imposto retido na fonte. Este sim (o recolhimento) deve
ser feito dentro do prazo estabelecido pela Portaria. O crédito solicitado
(R$ 18.348,84, cf. efl. 143), corresponde a 20% do DARF recolhido em
29/03/2006 (de R$ 91.744,18). Ou seja, houve a efetiva retenção e o
recolhimento do crédito dentro do prazo previsto pela Portaria
supracitada.
Questão interessante surgiria se houvesse o recolhimento “após” o prazo,
mas acompanhado dos respectivos acréscimos legais, ou seja, o
pagamento do principal, juros e multa após o prazo. Entretanto, havendo

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta decisão,
transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.782 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907967/2012-47

a retenção e o recolhimento do IRRF “dentro” do prazo concedido pela
Portaria, entendo que deflagra-se o direito ao crédito, havendo que se
conceder a restituição, caso o pedido seja feito dentro do quinquênio
previsto pelo Código Tributário Nacional para repetição de indébito.
Ilógico seria a perda do direito por efetuar o “pedido do crédito” no dia
seguinte ao do recolhimento ocorrido no último dia do prazo, por
exemplo. Não há que se confundir o direito potestativo (direito ao
crédito) com o direito à repetição (direito prestacional, que é o
pagamento do crédito). Considerando o caso sob análise, o primeiro se
trata de incentivo fiscal, é um percentual do valor do imposto retido
decorrente de remessas de recursos ao exterior a título de royalties,
quando previstos em contratos de transferência de tecnologia averbados
ou registrados nos termos da Lei no 9.279/96, atendidos os demais
requisitos da legislação. Já o segundo se refere ao pagamento do referido
incentivo, que se dá por meio de restituição do respectivo valor
recolhido.
A própria legislação diz que o crédito será restituído em moeda corrente,
a pedido das empresas titulares dos programas (PDTI ou PDTA), no
prazo de trinta dias contados da data de entrada do “pedido” (art. 1o da
Portaria MF No 267, de 26 de novembro de 1996). Ou seja, há uma clara
distinção entre o crédito e o seu pagamento, que é a restituição, a qual
deve ser feita observadas as demais normas aplicáveis às restituições de
tributos e contribuições administrados pela RFB (cf. art. 41, §2o da IN
SRF 267/02).
Pelo exposto, entendo que a recorrente tem direito ao pagamento do
respectivo incentivo, incluindo os juros conforme a legislação vigente,
descabendo a vinculação aos outros processos por não haver questão de
dependência de modo a ensejar o sobrestamento para a apreciação
conjunta.
Desse modo, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.782 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907967/2012-47

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital